Tribunal: STF
Processo: MS 29105
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: DESCABIMENTO. 



    1. O exame da petição recursal é suficiente para concluir que não se pretende qualquer esclarecimento do julgado ou a colmatação de ponto obscuro ou omisso, tampouco estando presente qualquer intuito de correção de erro material. 



    2. A questão relativa à dimensão do imóvel não passou despercebida no voto condutor do acórdão que, em determinado trecho, contém, até mesmo, a transcrição literal do Laudo Agronômico de Fiscalização, em ponto que indica a área de 0.245ha da invasão.



    3. A pretensão do embargante é, na verdade, a de fazer prevalecer o voto vencido no julgamento colegiado, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado.